Tribunal: TJDFT
Processo: 0011518-73.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. PMDF. IDADE MÁXIMA. LEI 7.289/84. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS.
1. Documentos novos, surgidos após a sentença, podem ser juntados com a apelação, assegurados o contraditório e a ampla defesa, que foram exercidos nas contrarrazões.
2. A idade máxima - 30 anos - para ingresso no cargo de Soldado da PMDF tem expressa previsão na Lei 7.289/84, com a redação da Lei 12.086/09, e no edital do concurso, além de contar com o respaldo da jurisprudência. Dada as peculiaridades do cargo, a exigência não ofende o princípio da proporcionalidade ou razoabilidade.
3. Na data da inscrição no concurso público, o autor já superava a idade máxima exigida, razão pela qual não padece de nulidade o ato administrativo que indeferiu sua matrícula no curso de formação.